Tribunal: TJES
Processo: 5023196-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023196-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência de "ação ordinária" ajuizada pelo embargante em face do MUNICÍPIO DE VIANA. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que, embora o contrato tivesse termo certo para cumprimento, o acórdão considerou o pacto adimplido apesar de suposta demora na execução das obrigações pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante; (ii) verificar se os embargos de declaração são via processual adequada para prequestionamento da matéria com base no art. 397 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre proposições da própria decisão. Contradições com elementos externos, como dispositivos legais ou entendimentos jurisprudenciais, não podem ser sanadas por esta via.

4.

A jurisprudência do STJ esclarece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à correção de contradições externas ao julgado. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2017).

5.

O acórdão embargado tratou a questão de forma clara e coerente, não apresentando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação legalmente adequada foi utilizada para justificar a decisão de desprovimento da apelação.

6.

Quanto ao prequestionamento, a simples ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura omissão, se a tese jurídica foi enfrentada. Os embargos de declaração não são via apropriada para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais. (STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no julgado.

2.

Contradições externas ao acórdão, envolvendo interpretação de lei ou entendimento jurisprudencial, não autorizam o manejo de embargos de declaração.

3.

O prequestionamento numérico não é necessário quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2017, DJe 16/06/2017;
STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com o v. acórdão acostado no ID nº 8788118, que
negou provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, para manter incólume a r. sentença primeva que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida na
“ação ordinária”
ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Em suas razões (ID nº 8903689), o recorrente sustenta que a decisão embargada teria sido contraditória, uma vez que, embora o contrato entabulado com a parte contrária tivesse termo
ad quem
certo de obrigação positiva e líquida, ainda assim a conclusão foi no sentido de ter considerado o pacto adimplido mesmo diante da demora do embargado para executá-lo em sua integralidade.

Basicamente diante de tal argumento, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais, principalmente o art. 397 do Código Civil.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID nº 9598028), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5023196-08.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão acostado no ID nº 8788118, que negou provimento ao recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, para manter incólume a r. sentença primeva que
julgou improcedente a pretensão autoral deduzida na
“ação ordinária”
ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Em suas razões (ID nº 8903689), o recorrente sustenta que a decisão embargada teria sido contraditória, uma vez que, embora o contrato entabulado com a parte contrária tivesse termo
ad quem
certo de obrigação positiva e líquida, ainda assim a conclusão foi no sentido de ter considerado o pacto adimplido mesmo diante da demora do embargado para executá-lo em sua integralidade.

Basicamente diante de tal argumento, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais, principalmente o art. 397 do Código Civil.

O recorrido, em sede de c
ontrarrazões (ID nº 9598028), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é

aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento da apelação cível anteriormente interposta pelo ora embargante

.

Ora, denota-se do voto condutor (ID nº 8384373) que e
sta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos, entendeu que o embargado, diante da
juntada da cópia da Portaria nº 0399/2022, que designa os membros do Conselho Municipal de Política de Drogas, bem como da Lei Municipal nº 2.525/2013, que instituiu o Conselho Municipal Antidrogas de Viana – COMADV, comprovou que os bens concedidos pelo embargante estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do Contrato de Concessão de Uso nº 005/2014.

Ressalto, ainda, que teria sido utilizado como fundamentação do voto condutor a premissa adotada na r. sentença primeva no sentido de que “[...]
que o Contrato de Concessão de Uso SEG nº 005/2014 estabeleceu, em sua Cláusula Terceira, I, “b” (ID 9895804 – fls. 05), que o Estado concedente deveria doar os bens ao concessionário, quando do termo final do contrato. Como o contratou teve seu termo final em 01.12.2019 (ID 9895847 – fls. 03), tendo sido prorrogado por quatro anos, os bens cedidos ficam incorporados ao patrimônio do Município de Viana para fins do aparelhamento de seu Conselho Municipal Antidrogas”.

Assim, mesmo que o embargante alegue que o contrato teria termo
ad quem
certo para o cumprimento da obrigação, restou delineado, segundo o voto de relatoria, que o recorrido
“[...]
em momento algum permaneceu inerte, tendo tomado as providências administrativas para formalizar as obrigações impostas no contrato, sendo exigido vários trâmites burocráticos, sendo que se afiguraria contraproducente devolver, neste momento, os bens que foram cedidos em razão da estrutura do Conselho atualmente montado, violando, ainda, o princípio da eficiência que cabe à Administração Pública de prestar o melhor serviço com o menor custo”.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.